Tribunal: TCU
Processo: 033.845/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional dos Povos Indígenas em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de parceria 640052, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DO INDIO, Siafi/Siconv 640052, função null, que teve como objeto OBJETO: CONTRATAR UMA OSCIP PAR ATUAR EM PARCERIA COM A FUNAI NAS ATIVIDADES DE IMPLANTACAO, APOIO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS CULTURA - PCI, DO ACORDO FUNAI E MINC, TENDO COMO PUBLICO ALVO ASCOMUNIDADES INDIGENAS, SUAS ASSOCIACOES E ENTID ADES DE APOIO, DOS ESTADOS DO ACRE, AMAZ (no da TCE no sistema: 1525/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11391/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.845/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Cultura e Meio Ambiente - Acma (05.977.454/0001-30) ; Joao Augusto de Andrade Fortes (XXX.478.707-XX) ; Maria Luiza Ferreira Vianna (XXX.141.927-XX) ; Paulo Hermanny Jobim (XXX.065.047-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.